Tribunal: TJDFT
Processo: 0733817-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733817-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO DE SOUZA LTDA AGRAVADO: HELINGTO RODRIGUES GUIMARAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por CARLOS ROBERTO DE SOUZA LTDA contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento (processo no 0722843-40.2023.8.07.0001), que tem como autor HELINGTO RODRIGUES GUIMARAES. A decisão agravada, que acolheu embargos declaratórios para suprir omissão, indeferiu o pedido de denunciação da lide (ID 202801071): “Cuida-se de embargos de declaração opostos em face da Decisão de ID 198487159, por meio do qual o embargante se insurge, alegando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC naquele “decisum”, mormente a ocorrência de omissão no tocante ao pleito de denunciação à lide formulado. Oportunizado o contraditório (ID 202625138), a parte embargada defende que a embargante intenta modificação da decisão recorrida, com o reexame do julgado, pugnando pelo não conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento. Eis o relato. DECIDO. Conheço dos presentes embargos por vislumbrar presentes os requisitos para sua admissibilidade. No mérito, tenho que assista razão a parte embargante no tocante à omissão apontada, na medida em que o pleito de denunciação à lide formulado na ocasião da Contestação de ID 191808353 não foi objeto de deliberação. Aduz a parte, em suma, que a causa que deu origem a emissão da cártula de cheque que embasa a demanda seria originária de contrato de compra e venda de ponto comercial, celebrado com a denunciada, com posterior distrato. Contudo, o cheque teria sido repassado, pelo que não houve a devolução. O artigo 125 do Código de Processo Civil admite a denunciação da lide: I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam; II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. Nessa senda, tem-se que o direito de regresso, apontado na Lei Processual, deve derivar de garantia legal ou contratual. Com efeito, “Não é qualquer direito genérico de regresso que autoriza a denunciação da lide, sendo necessário que a parte demonstre a presença de qualquer das hipóteses previstas no CPC, art. 125: direito de evicção ou direito de regresso sobre garantia legal ou contratual” (Acórdão 1370436, 07038385720188070017, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Denoto, ainda, que o denunciante intenta eximir-se de eventual responsabilidade, atribuindo-a com exclusividade ao terceiro. Contudo, de tal hipótese não se divisa o direito de regresso, decorrente de lei ou contrato, como exige a lei processual. Também não se amolda a ocorrência de evicção. Inexistente configuração das hipóteses legais, impõe-se o indeferimento do pleito. A corroborar com o entendimento, cite-se arguto precedente deste Eg. Tribunal, em Acórdão assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES. DENUNCIAÇÃO A LIDE. ART. 125 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No que tange a possibilidade de denunciação à lide, ressalta-se que as obrigações incorporadas no título se transportam com a transmissão da titularidade da cártula, de maneira que: "Quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor", conforme art. 25, da Lei no 7.357/1985. 2. A denunciação da lide é cabível ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam; ou àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. 3. O pedido de intervenção de terceiro na modalidade denunciação da lide deve ser indeferido quando inexistente uma responsabilidade direta de regresso decorrente de lei ou do contrato. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1427983, 07146983420198070001, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no PJe: 20/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (s.g.). Pelo exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos embargos declaratórios em apreço, para suprir a omissão aventada, ao passo que INDEFIRO o pedido de denunciação da lide. Preclusa esta Decisão (art. 1.015, IX, do CPC), (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), cumpra-se na forma do ID 195993689. I.” Em suas razões recursais, o agravante pede o deferimento do pedido recursal, para que, reformada a decisão agravada e seja deferido o pedido de denunciação à lide pleiteado. Afirma que a cobrança aviada pelo agravado se firma em cártulas de cheque de Id 160560659 e Id 160560660, emitidas pelo agravante e dadas à Sônia Evalda Monte Palma como parte do pagamento pela compra de certo imóvel. O Contrato de Compra e Venda de Ponto Comercial com Sônia Evalda foi firmado, em 24 de maio de 2022, tendo por objeto o estabelecimento denominado LU CHIC MODA E ACESSÓRIOS, localizado no endereço QSE 09, Lote 01, Loja 07, Taguatinga-DF, abrangendo os bens móveis da loja, o estoque e o ponto comercial, que está sujeito a um contrato de locação vigente até 14 de outubro de 2022. Argumenta que o valor total da transação foi de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sendo o pagamento estruturado da seguinte forma: (i) R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pagos na assinatura do contrato e (ii) cinco cheques no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada, com vencimento entre 25 de junho de 2022 e 25 de outubro de 2022. Assevera que a relação jurídica entre o agravante e a Sra. Sônia Evalda Monte Palma (cedente) teve origem na celebração do referido contrato de compra e venda, sendo que o pagamento foi efetuado através da emissão de cinco cheques em favor da cedente. Alguns meses após a formalização do contrato, as partes procederam o distrato. Neste contexto, a cedente tinha a obrigação de devolver ao agravante os cheques pagos, uma vez que o contrato não foi completamente realizado. Contudo, a cedente transferiu os cheques a terceiro, o que resultou, de maneira imprópria, no ajuizamento da presente ação. Apesar do desfazimento do negócio alguns meses após sua celebração, devido ao inadimplemento da cedente, os cheques dados em pagamento do negócio foram indevidamente repassados ao autor da ação/agravado. Afirma que deve ocorrer a denunciação à lide, porquanto, em que pese o negócio tenha sido posteriormente desfeito, a cedente transferiu os cheques a terceiro, o que resultou no ajuizamento da presente ação pela parte agravada. Segundo estipulado pelo artigo 125, inciso II, do Código de Processo Civil, é evidente que a denunciação da lide é permitida quando o denunciado tiver a obrigação de indenizar, em ação regressiva, o prejuízo do litigante que venha a perder a demanda. Ademais, afirma que, conforme destacado no Comentário ao CPC de Theotônio Negrão, a enumeração contida no referido artigo é meramente exemplificativa, permitindo a ocorrência de outras situações não explicitamente previstas. A nota 11 do mencionado Comentário ressalta que: "A enumeração é exemplificativa. Pode ser denunciado à lide pelo compromissário, com posse direta, o compromitente cedente de direitos hereditários e possessórios, que mantenha a posse indireta da coisa." (RT 480/96 e RTJESP 34/142). Menciona que a emissão dos cheques decorreu do contrato de compra e venda celebrado entre o Agravante e a Sra. Sônia Evalda, que deixou de devolver-lhes as cártulas de cheque vinculadas ao contrato rescindido. Apesar do desfazimento do negócio alguns meses após sua celebração devido ao inadimplemento da cedente, a cedente não devolveu os cheques ao cessionário/agravante, e estes foram indevidamente repassados ao autor da ação, que é, assim, a parte agravada. Assim, no presente caso, cabe ao agravante o direito de regresso contra a cedente do contrato de compra e venda rescindido. É o relatório. Por não existir pedido de natureza liminar ou de efeito suspensivo no agravo de instrumento, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está dispensado do recolhimento do preparo. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 14 de agosto de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator